Tribunal: TJMT
Processo: 1029597-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029597-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GUILHERME BOCARDI BIANCHINI - CPF: 022.797.471-97 (ADVOGADO), MARIA DE NAZARE FEIO BASTOS - CPF: 255.754.902-97 (AGRAVANTE), SUPERINTENDENTE ADM. E FINANCEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE ENFERMAGEM E FISCAL DO CONTRATO DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança visando ao retorno imediato da agravante às suas funções no Hospital Regional de Alta Floresta, após afastamento preventivo fundamentado em denúncia de cobrança indevida para agendamento de procedimentos pelo SUS.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade do afastamento preventivo da agravante, considerando a necessidade de resguardar o interesse público e assegurar a apuração de denúncia de irregularidades, e se a ausência de contraditório prévio compromete a validade do ato administrativo.

III.
Razões de decidir

3. O afastamento cautelar encontra respaldo nos princípios da legalidade e moralidade administrativa, configurando-se como medida preventiva e não punitiva, destinada a resguardar a integridade da apuração de denúncias de supostas irregularidades.

4. A ausência de contraditório prévio não compromete a legalidade do ato administrativo, considerando sua natureza cautelar e a garantia de contraditório e ampla defesa no curso do procedimento investigativo subsequente.
5. Precedentes jurisprudenciais, tanto do STF quanto do STJ, corroboram a validade do afastamento preventivo em situações graves, desde que fundamentado no interesse público e na preservação da lisura administrativa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. O afastamento preventivo de servidor público, em caráter cautelar, não configura sanção antecipada, mas sim medida destinada a garantir a regularidade da apuração de fatos graves e resguardar o interesse público.
2. A ausência de contraditório prévio em afastamento preventivo não compromete a sua validade, desde que o contraditório e a ampla defesa sejam garantidos nos procedimentos administrativos ou judiciais cabíveis
."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 23.187, Rel. Min. Eros Grau, j. 27.05.2010; STJ, MS 13.188, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 24.11.2010; TJMT, RN 0002120-42.2013.811.0078, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 03.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA DE NAZARÉ FEIO BASTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Alta Floresta
, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 1008690-60.2024.8.11.0007, movido em face da
SUPERINTENDENTE ADM. E FINANCEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA e outros
, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado pela agravante consistente no seu retorno imediato às suas funções como plantonista no Hospital Regional de Alta Floresta.

Alega que foi afastada de suas funções no hospital após o recebimento de uma denúncia anônima, a qual acusava a médica de cobrar valores indevidos para agendamento de cesarianas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A denúncia relatava que a paciente pagou R$ 400,00 pela consulta no consultório da médica, e que essa teria cobrado um valor adicional para agendar a cesariana pelo SUS.

A agravante contesta a veracidade da denúncia, afirmando que, se o valor foi cobrado, referiu-se apenas à consulta particular, e não ao agendamento da cirurgia.

Relata que a decisão recorrida baseou-se no entendimento de que os documentos juntados aos autos não demonstram, de maneira clara e incontroversa, a existência de ato abusivo, tampouco a ilegalidade no afastamento da impetrante de suas funções no Hospital Regional de Alta Floresta.

Narra que é médica ginecologista e obstetra, sócia da empresa
NOROESTE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
, e mantém contrato com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso para prestação de serviços junto ao Hospital Regional de Alta Floresta. Além disso, a agravante atua em consultório particular na mesma cidade.

Sustenta que seu afastamento foi arbitrário, sem abertura de procedimento administrativo investigativo, e sem lhe ser garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao princípio da presunção de inocência. Argumenta ainda que a falta de justificativa para o afastamento fere a legalidade do ato administrativo, uma vez que não há evidências de que sua manutenção no hospital prejudicaria eventuais investigações.

Destaca que, por duas vezes, solicitou a cópia do procedimento investigativo às agravadas, sem sucesso, o que demonstra a inexistência de qualquer apuração formal. A agravante alega, portanto, a presença do
fumus boni iuris
, haja vista que há provas suficientes da ilegalidade do afastamento, e do
periculum in mora
, pois o afastamento prejudica sua imagem e honra profissional, além de causar danos financeiros, visto que está impedida de prestar serviços ao hospital há quatro meses, período em que ficou sem receber remuneração.

Pleiteia a concessão de tutela recursal antecipada para a reintegração imediata às suas funções na escala da ginecologia e obstetrícia, enquanto não houver a devida apuração dos fatos. No mérito busca a revogação do ato que a afastou de seus serviços.

Houve indeferimento da liminar (id. 246750159).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 255201681).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 257512190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA DE NAZARÉ FEIO BASTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de Alta Floresta
, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 1008690-60.2024.8.11.0007, movido em face da
SUPERINTENDENTE ADM. E FINANCEIRA DO HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA e outros
, que indeferiu o pedido de liminar pleiteado pela agravante consistente no seu retorno imediato às suas funções como plantonista no Hospital Regional de Alta Floresta.

A decisão agravada estabeleceu o seguinte:

“No presente caso, não restou evidenciada a probabilidade do direito, pois o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a violação de direito líquido e certo.

Portanto, a medida liminar não pode ser concedida, uma vez que não estão presentes os requisitos legais para a sua concessão, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009 e do art. 300 do CPC.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro o pedido liminar vindicado.” (id. 171344144 dos autos de origem)

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou nos seguintes termos:

“O afastamento cautelar da agravante é respaldado no princípio da legalidade, conforme Art.37 da CF, que rege os atos administrativos, sendo justificado pela necessidade de garantir a integridade da apuração dos fatos e a proteção do interesse público.

Destaca-se que a agravante poderá exercer amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa nos procedimentos administrativos ou judiciais cabíveis. Não há, portanto, evidência de violação de direitos que justifique a reforma da decisão agravada neste momento processual. Conforme autos de origem (Id.175434576, fl.9), o contrato firmado pela agravante com a unidade hospitalar, contém uma cláusula que dispõe do gestor avaliar a conduta dos profissionais para permanência ou não do profissional na unidade.
No presente caso, os fatos narrados demandam instrução probatória e apuração administrativa detalhada
, o que reforça a impossibilidade de deferir a tutela recursal em sede de cognição sumária.

Pelos motivos expostos, esta Procuradoria de Justiça recomenda o DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a decisão do juiz de origem de forma integral”. (id. 257512190)

Após detida análise dos autos e das razões recursais apresentadas, acompanho o parecer ministerial para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelos fundamentos que passo a expor.

A controvérsia central reside na legalidade do ato administrativo que determinou o afastamento preventivo da agravante de suas funções como médica ginecologista e obstetra junto ao Hospital Regional de Alta Floresta, após denúncia de cobrança indevida para agendamento de procedimentos pelo Sistema Único de Saúde.

Na hipótese, ao contrário do que sustenta a agravante, o afastamento preventivo se mostra revestido de legalidade e proporcionalidade, tendo sido adotado como medida cautelar necessária à preservação do interesse público e da regular apuração dos fatos denunciados.

Conforme se depreende dos autos, especialmente da Notificação nº 103/2024/HRAFAS/SES-MT, a administração hospitalar foi instada a agir diante de grave denúncia formulada perante a Ouvidoria Geral da Controladoria do Município, relatando suposta cobrança indevida para agendamento de cesarianas pelo SUS - conduta que, se confirmada, representa séria violação aos princípios que regem o sistema público de saúde.

Nesse contexto, o afastamento preventivo encontra respaldo no poder-dever da Administração de zelar pela regularidade e moralidade na prestação dos serviços públicos de saúde, não constituindo sanção antecipada, mas sim providência acautelatória destinada a resguardar a lisura da apuração e, sobretudo, o interesse público.

Ademais, diferentemente do que alega a recorrente, a ausência de processo administrativo formal prévio ao afastamento não macula a legitimidade do ato, uma vez que se trata de medida cautelar que, por sua própria natureza e finalidade, prescinde do prévio contraditório - o qual será devidamente assegurado no bojo do procedimento investigativo.

À propósito:

REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA – SERVIDOR MUNICIPAL AFASTAMENTO PREVENTIVAMENTE - POSSIBILIDADE - ART. 169 DA LEI MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT Nº 1.035/2013 – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO FÁTICA E FUNDAMENTOS NA NOTIFICAÇÃO DE AFASTAMENTO – DESNECESSIDADE – SINDICÂNCIA NA FASE INICIAL
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o afastamento preventivo em sede de Sindicância trata-se de medida que permite “maior liberdade e isenção da comissão de inquérito em suas atividades, principalmente no que tange à instrução probatória.
O afastamento, em situações graves, tem por objetivo ainda restaurar a regularidade da atividade administrativa, reafirmando os princípios do caput do artigo 37 da Constituição
. Resguarda-se, igualmente, a integridade do servidor público durante as investigações. (...)” (STF - MS: 23187 RJ , Relator : Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 27/05/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00534) “
De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, apenas quando do indiciamento do servidor, posteriormente à fase instrutória do processo administrativo disciplinar, deve haver a descrição detalhada dos fatos a serem apurados, desnecessária na portaria inaugural e no mandado de notificação do processo disciplinar
.” ( MS 13.188/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). (TJ-MT - Remessa Necessária: 00021204220138110078 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/06/2016) (destaquei)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO CAUTELAR DA DOCÊNCIA. Ação voltada à anulação de decisão administrativa que designou o impetrante, cautelarmente, para exercício de atividades exclusivamente burocráticas, com determinação de instauração de processo administrativo disciplinar. Sentença de improcedência. Apelo do impetrante. Denegação que se preserva. Afastamento cautelar amparado no artigo 266, II, da Lei nº 10.261/1968. Sobrestamento judicial de processo disciplinar que implicaria indevida imiscuição do Poder Judiciário em assuntos próprios da Administração. Precedente da Câmara.
Ausência de elementos aptos a contrastar a decisão administrativa. Mérito administrativo insindicável em sede de controle jurisdicional.
Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10284908420228260053 SP 1028490-84.2022.8.26.0053, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 09/02/2023, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/02/2023) (destaquei)

A agravante foi notificada e, dessa forma, tem condições de acompanhar o processo administrativo disciplinar em toda sua inteireza, dessa feita a ampla defesa restou assegurada.

Por fim, registro que eventuais prejuízos materiais poderão ser objeto de reparação posterior, caso ao final se constate a irregularidade do afastamento, não havendo, portanto, risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a excepcional concessão da tutela recursal.

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025